Tribunal: STF
Processo: ARE 1279787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.